Tribunal: STJ
Processo: 1054227-55.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032180 - SP(2025/0328700-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: ALINE FERRAZ EMBELEZAMENTO LTDA-ME
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA - SP400330
AGRAVADO
: THALITA COSTA NEVES POSELLA
ADVOGADA
: BÁRBARA ELIANE PEDROSO - SP226493
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
INTIMAÇÕES. LEI No
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
11.419/06.
E PORTAL ELETRÔNICO. SISTEMA
. COMUNICAÇÃO NÃO
PUSH
OFICIAL. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO ELETRÔNICO REGULAR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A
prevê duas espécies de intimação, as realizadas
Lei no 11.419/06
pelo Diário de Justiça Eletrônico e as realizadas pelo Portal Eletrônico.
2. Tratando-se de ferramenta de cunho meramente informativo, a
ausência de comunicação pelo sistema
não se caracteriza como
Push
justa causa para o não cumprimento do prazo processual, porquanto
não se trata de meio de intimação oficial.
3. O acórdão vergastado consignou a disponibilização do despacho
para complementação do preparo aos
e publicação aos
21/8/2024
atestando-se, pois, a regularidade da intimação realizada.
22/8/2024,
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54113114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c21aa0d-f188-4e6c-bd54-09058ef50bda

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c21aa0d-f188-4e6c-bd54-09058ef50bda

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032180 - SP (2025/0328700-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: ALINE FERRAZ EMBELEZAMENTO LTDA-ME
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA - SP400330
AGRAVADO
: THALITA COSTA NEVES POSELLA
ADVOGADA
: BÁRBARA ELIANE PEDROSO - SP226493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
INTIMAÇÕES. LEI No 11.419/06. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E
PORTAL ELETRÔNICO. SISTEMA
. COMUNICAÇÃO NÃO
PUSH
OFICIAL. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO ELETRÔNICO REGULAR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A
prevê duas espécies de intimação, as realizadas
Lei no 11.419/06
pelo Diário de Justiça Eletrônico e as realizadas pelo Portal Eletrônico.
2. Tratando-se de ferramenta de cunho meramente informativo, a
ausência de comunicação pelo sistema
não se caracteriza como
Push
justa causa para o não cumprimento do prazo processual, porquanto
não se trata de meio de intimação oficial.
3. O acórdão vergastado consignou a disponibilização do despacho para
complementação do preparo aos
e publicação aos
21/8/2024
22/8/2024,
atestando-se, pois, a regularidade da intimação realizada.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALINE FERRAZ
EMBELEZAMENTO LTDA. – ME (ALINE) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53800761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 65e52866-be92-40dc-a35a-5ba7d17f8229

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Sentença de parcial
procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da
parte ré/reconvinte. Intimação da apelante para recolher a
complementação do valor do preparo recursal. Decisão devidamente
disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em nome do patrono da
“push”
parte, meio oficial de comunicação. Sistema
do e-SAJ, se trata de
ferramenta de notificação de caráter informativo, não substituindo a
intimação oficial pelo Diário de Justiça eletrônico. Apelante devidamente
intimada. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido (e-STJ, fl. 444).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 522-529).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ALINE alegou a violação do
§§ 1o e
art. 223,
2o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar que foi induzida a erro,
porquanto acompanha os andamentos processuais por meio do
do TJSP, serviço
Push
que foi suspenso sem aviso prévio (e-STJ, fls. 472-482).

Da suspensão do sistema
e da perda do prazo
Push

No recurso especial, ALINE afirmou que acompanha os andamentos
processuais pelo
e que o referido serviço foi suspenso sem aviso prévio, o que lhe
Push
induziu a erro.
Sobre a questão, o Tribunal estadual salientou que a ferramenta
é
Push
meramente informativa e que a intimação oficial dá-se por meio do Diário de Justiça
Eletrônico.
Confira-se o excerto:

A apelante foi devidamente intimada pelo Diário de Justiça eletrônico
para complementar o preparo do recurso, sendo o despacho
disponibilizado em
e publicado em
conforme
21/08/2024
22/08/2024,
consta da certidão de fls. 437.
Documento eletrônico VDA53800761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 65e52866-be92-40dc-a35a-5ba7d17f8229

De fato, o canal oficial de intimação deste e. Tribunal é o Diário de
Justiça eletrônico, sendo a ferramenta “push” meramente
informativa (e-STJ, fl. 446 – sem destaque no original).

A
prevê duas espécies de intimação, as realizadas pelo
Lei no 11.419/06
Diário de Justiça Eletrônico e as realizadas pelo Portal Eletrônico.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
JUDICIAL
ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (
ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO
LEI 11.419/2006,
PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
- Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê
Lei 11.419/2006
dois tipos de intimações criados para atender à evolução do
sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira
intimação, tratada no
o, de caráter geral, é realizada por
art. 4
publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no
o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os
art. 5
advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos
Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
[...]
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a
intempestividade do recurso especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
EAREsp n. 1.663.952/RJ,
Especial, j. em
DJe de
– sem destaque no original)
19/5/2021,
9/6/2021

No caso dos autos, ALINE alega que perdeu o prazo em virtude da suspensão
da ferramenta
, por meio da qual acompanhava os atos processuais. Contudo, a
Push
ferramenta
não se enquadra em qualquer das duas espécies de intimação previstas
Push
na Lei no 11.419/06.
Assim, tratando-se de ferramenta de cunho meramente informativo, a
ausência de comunicação pelo sistema
não se caracteriza como justa causa para o
Push
não cumprimento do prazo processual, porquanto não se trata de meio de intimação
oficial.
Nesse sentido é o julgado:

HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO.
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53800761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 65e52866-be92-40dc-a35a-5ba7d17f8229

COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (SISTEMA PUSH).
PUBLICAÇÃO EFETIVA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
ORDEM DENEGADA.
[...]
2. Eventual falha no sistema eletrônico de informações (sistema
push) que deixou de comunicar a data do julgamento da apelação
não enseja a nulidade do feito, uma vez que a comunicação por
A notificação da
meio eletrônico não se reveste de caráter oficial.
defesa é feita nos moldes do
§ 1o, do CPP, que estabelece a
art. 370,
publicação em órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da
comarca.
[...]
4. Ordem denegada.
(HC n. 505.818/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, j. em
DJe de
– sem
11/6/2019,
27/6/2019
destaque no original)

Vale destacar que o acórdão vergastado consignou a disponibilização do
despacho para complementação do preparo aos
e publicação aos
21/08/2024
atestando-se, pois, a regularidade da intimação realizada.
22/08/2024,
Assim, não merece reforma o acórdão recorrido.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de ALINE, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 65e52866-be92-40dc-a35a-5ba7d17f8229

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.180 / SP
Número Registro: 2025/0328700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10542275520168260100 10983743520178260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO
NOME
: ALINE FERRAZ EMBELEZAMENTO LTDA-ME
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA - SP400330
AGRAVADO
: THALITA COSTA NEVES POSELLA
ADVOGADA
: BÁRBARA ELIANE PEDROSO - SP226493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: 308188b7-bfb8-4548-a40d-5ca1975b2489

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: 308188b7-bfb8-4548-a40d-5ca1975b2489